Tribunal: TCU
Processo: 033.820/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6961/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "b", do RI/TCU, e de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ACORDAM, por unanimidade, em levantar o sobrestamento do presente processo e julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão da impropriedade verificada e dar quitação aos responsáveis: (i) inexistência de plano de ação relativo à aplicação das disponibilidades financeiras da entidade, o que prejudica a integral aplicação de recursos nas atividades finalísticas da entidade. 1. Processo TC- Processo 033.820/2016-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Carlos Fernandes Xavier (XXX.341.485-XX); José Fernando Paes de Vasconcelos (XXX.634.322-XX); Walter Cardoso (XXX.505.172-XX). 1.2. Entidade: Administração Regional do Senar no Estado do Pará (Senar/PA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Administração Regional do Senar no Estado do Pará (Senar/PA), com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que a inexistência de plano de ação relativo à aplicação das disponibilidades financeiras da entidade prejudica a integral aplicação de recursos nas atividades finalísticas da entidade; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Controladoria-Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul e ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Rio Grande do Sul (Sesi/RS), destacando que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.